Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-04.2024.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001326-04.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.358.881-10 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. C
DC VEÍCULO
. COBRANÇA DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. LEGALIDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual referente a financiamento para aquisição de veículo, mantendo a validade de encargos e tarifas bancárias cobradas pelo banco apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (
ii
) aferir a validade da tarifa de avaliação do bem; (
iii
) avaliar a cobrança da tarifa de cadastro; (
iv
) reconhecer a ilegalidade da inclusão de seguros e título de capitalização no contrato (venda casada); e (v) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
s
tarifa
s
de registro do contrato
,
de avaliação do bem
e de cadastro são
válida
s
,
conforme os Temas 620 e 958 do STJ
e Súmula 566/STJ.

4. A contratação de seguro auto e seguro de proteção financeira, bem como título de capitalização (CAP
Parc

Premiável
),
foi imposta
sem opção de escolha pelo consumidor, configurando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e rechaçada pelo Tema 972 do STJ.

5. Reconhecida a abusividade das cobranças, impõe-se a restituição dos respectivos valores na forma
simples, pois não há comprovação de má-fé do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de seguros e títulos de capitalização sem opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo CDC, ensejando a restituição dos valores pagos.

2. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser realizada de forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, III, e 39, I;
CC, art.
422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; STJ, Temas 620, 958 e 972.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.255.573/RS, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 28.08.2013; STJ,
REsp
1.578.553/SP, Rel.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ,
REsp
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018 (Tema 972); TJMT, Ap.
Cív
. 1002056-06.2024.8.11.0021, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação C
ível interposta por
VANDERLEIA SANTOS DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedente
os pedidos formulados n
a
A
ção revisional de contrato ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S/A
(id.
274612382
)
.

Inconformada, a
apelante pleiteia o reconhecimento d
a ilegalidade d
e tarifas e encargos abusivos que oneram o valor da parcela, especialmente as tarifas referentes a
o
serviço de terceiros,
registro de contrato,
avaliação do be
m, tarifa de cadastro
,
seguro
e
CAP PARC PREMIÁVEL
.
Defende
o recálculo das parcelas e
seu direito à restituição em dobro, em razão da conduta perpetrada pela instituição financeira, e suscita a não aplicação do
pacta sunt servanda
nos contratos de
adesão.

Requer
o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos, invertendo o ônus sucumbencial (id.
274612384
)
.

O

apelado
BANCO VOTORANTIM S/A
apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do
recurso e
ma
nutenção da sentença recorrida

(i
d.
274612388
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
recorrente visa à reforma da sentença que julgou seus pedidos improcedentes
na Ação revisional de contrato
, no que tange à ilegalidade de tarifas e seguro cobrados
indevidamente do contrato bancário
.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC
) - veículos n. 650991782, em 3/6/
2020, para aquisição d
o bem
da marca Volkswagen, modelo Gol Power G5, ano 2009/2010, placas ARI9D33, no valor total de R$
.
20.328,01, a ser pa
go em 48 parcelas de R$ 657,00

(
i
d. 274611386)
.

Em suas razões, a apelante sustenta que há
ilegalidade e
abusividade nas tarifas e no seguro contratados
, que foram mantidos na sentença. Assim, passo a análise de cada um separadamente
.

Do Serviço
d
e Terceiros

No que tange à cobrança de
serviços de terceiros
, a apelante suscita a tese firmada que entende abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem que haja a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado.

Contudo,
da análise do
contrato de operação de crédito direto ao consumidor (CDC
) - veículos n. 650991782
, não
se
verific
a
qualquer cobrança da referida
tarifa,
razão
porque
deixo de proceder à sua análise
.

Do Registro
d
e Contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na espécie,
a tarifa de registro
de contrato

encontra expressa previsão na cláusula B9
,
valor de R$
350
,00
(id.
274611386
).

Tal serviço
teve sua efetiva prestação comprovada, conforme o documento anexado pela instituição financeira, extraído do Sistema Nacional de Gravames (id.
274612353
– pág. 20
)
.

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

A propósito,
o entendimento dest
a Corte
:

“[...] A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente pactuada e compatível com a média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no
REsp
1.255.573/RS. A tarifa de registro de contrato é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso concreto, a cobrança se justifica pela anotação do gravame no registro do veículo. A tarifa de avaliação do bem também é válida quando o financiamento recai sobre veículo usado, salvo prova de onerosidade excessiva, o que não se verifica nos autos. A imposição do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo
consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, nos termos da jurisprudência do STJ. A sucumbência recíproca é adequada ao caso, mas os honorários advocatícios devidos pelo banco devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor não provido. Recurso do banco parcialmente provido. Tese de julgamento: A tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato são lícitas, desde que expressamente pactuadas e correspondam a serviços efetivamente prestados. A cobrança do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza venda casada e é abusiva. A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º e 39, I; CPC,
arts
. 85, § 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ,
REsp
1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 28/08/2013; STJ,
REsp
1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ,
REsp
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j.
12/12/2018 (Tema 972).”

(N.U 1002056-06.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025
)

Da

Tarifa de A
valiação do bem

Referida
tarifa
foi

expressa previsão na cláusula D2, inerente à avaliação de veícul
o usado, no valor de R$ 250,00.

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de
avaliação do bem
, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2.
possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Ta
l
serviço fo
i
efetivamente prestado

conforme te
rmo de avaliação de veículo de i
d. 274612353 -
p
ág. 22
,
documento que demonstra a realização de vistoria física e preenchimento de informações relacionadas ao estado de conservação do automóvel
.
O
procedimento
é
usual e suficiente para justificar a cobrança da tarifa, especialmente diante da sua compatibilidade com os valores de mercado e da finalidade de proteção do crédito assumido pela instituição financeira.

A propósito,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TARIFA DE
AVALIAÇÃO .
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS .
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1 .
A jurisprudência desta Corte entende que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3 .
1.
abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .

possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
(
REsp
n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/12/
2018 .
) 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) .4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2113589 GO 2022/0119276-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

Da Tarifa de Cadastro

A
apelante aduz que

se trata de taxa de abertura de crédito, a qual, desde o ano de 2008, é considerada ilegal.

O
Tema 620 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumi
dor e a instituição financeira.

A
Súmula n. 566
,
do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
.

A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro foi individualizada no contrato
, no item D1,
e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência(id. 274611386)
.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO
CONTRATO .
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO
CABAL .
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
N .
5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
2 .
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados,
para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas
n .
5 e 7 do STJ. 4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do
STJ .
5. Afasta-se eventual abuso na
pactuação
da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do
magistrado .
7. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Do Seguro

N
o que se refere à cobrança de
seguro, apesar de estar devidamente contratado conforme cláusula B6
(id.
274611386
)
, este só pode ser estipulado no contrato se o consumidor manifestar interesse em adquiri-lo
,
sob pena
de caracteriza
r
“venda casada”, prática
vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese
no Tema 972
de que
“n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”
.

Apesar das arguições do banco apelado, da análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se revela demonstrado que foi dada
a
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do empréstimo,
embutido no contrato que, saliente-se, é de adesão.

A contratação
do seguro foi formalizada de duas formas: (a) seguro auto com a Mapfre Segurados no valor d
e R$.
751,66
(id. 274612356);
e, (b) seguro proteção financeira com a
Cardif
do Brasil no valor de R$. 857,21 (id.
274612358
). Referidas segurados foram
indicada
s
pel
o
própri
o Banco
, sem qualquer menção à possibilidade de escolha ou contratação externa
, razão
porque
a cobrança é ilegal e deve ser afastada
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SEGURO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE
PACTUAÇÃO .
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no
contrato .
2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2017968 PR 2022/0243302-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

Portanto, reconheço
a nulidade da cláusula que impôs a contratação do
s
seguro
s, no valor total de R$. 1.608,87
, devendo ser
devol
vido
, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem
diluída no valor das parcelas.

Do Título de Capitalização

Verifico que o contrato constou a contratação de título de capitalização “
cap

parc

premiável
”, na cláusula B6, no valor de R$. 330,14 (id.
274611386
), questionada pela apelante como indevida.

Com efeito, trata-se de negócio jurídico sem qualquer pertinência com o financiamento contratado
e, por isso,
a contratação se configura venda casada, na linha do artigo 39, inciso I do CDC.

A esse propósito, o seguinte julgado do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EVENTUAL REPERCUSSÃO SOBRE A GARANTIA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE. REVISÃO DA CLÁUSULA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGUROS CUMULADOS COM CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO. LEI 14.905/2024. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários.

- Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios não podem extrapolar a taxa de 1% ao mês (Súmula 379, STJ).

- No período de inadimplemento é admitida a cobrança de juros remuneratórios em percentual igual ao previsto para o período da normalidade, sem capitalização, da multa de 2% (dois por cento) e dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

- Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

- Nos termos do Recurso Especial Repetitivo 1.639.259, ilegal a cobrança de seguro, na hipótese em que atrelada
a
contratação à seguradora integrante do mesmo grupo econômico da Instituição financeira.

- A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, sobre o montante a ser restituído, incidirão correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Selic, observadas as regras dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela referida Lei.

- Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, tem-se que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJMG
- Apelação

Cível

1.0000.23.194880
-3/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos
Vieira ,
16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/02/2025, publicação da súmula em 19/03/2025)

Da Repetição do Indébito

A
repetição do indébito
deve ser da forma simples, pois a devolução
em dobro, como pleiteado pela apelante,
somente é cabível quando
demonstrado ter a institu
ição financeira agido com dolo
, o que não se verifica na espécie
.

Nesse sentido
, o entendimento deste
Tribunal
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp.
1.578 .
553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada’, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma
simples.
[...]
.”

(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Registro que sobre a devolução do valor deverá
incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para reconhecer a nulidade da
s tarifas de
seguro
e de título de capitalização
“
cap

parc

premiável
”
cobradas no contrato
n.
650991782
e determinar a devolução na forma simples,
na proporção em que foi pago.

Diante da alteração do julgado, as partes devem arcar na proporção de 50% para cada
, mantendo-se o
patamar fixado e
as ress
alvas do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025